Tribunal: TJDFT
Processo: 0718119-14.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO PAGAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES A TRADIÇÃO. REVELIA. AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-la na obrigação de fazer de arcar com todos os débitos pendentes sobre o veículo MITSUBISHIL200, TRITON 2.4, ANO/MODELO: 2013/2014, PLACA: OVA5020/BA, perante o órgão competente, gerados anteriormente à tradição (06/06/2019), no prazo de 15 dias, contados da intimação do pedido de cumprimento de sentença, sob pena de conversão em perdas e danos.
2. Requer mitigação dos efeitos da revelia e reforma da sentença para improcedência dos pedidos iniciais ao argumento de que a autora não trouxe aos autos prova de suas alegações; que a infração indicada na p. 02/03 do Id 20341446 (55684858 na origem), no valor de R$ 130,16 ficaria a encargo da autora e que a ré, ora recorrente, pagaria a taxa de transferência do bem no valor de R$ 264,00 (Id 20341457, p.1) e que a recorrente efetuou o pagamento de todos os encargos anteriores à tradição, não havendo obrigações a serem adimplidas.
3. De acordo com o art. 20 da Lei n. 9.099/1995, não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.
4. O requerimento de mitigação dos efeitos da revelia não merece acolhida. No caso, os fatos narrados na inicial estão em sintonia com a documentação apresentada pela autora, indicando que a tradição do veículo se deu em 06/06/2019 e a ré, ora recorrente, ficou responsável pela quitação dos débitos incidentes sobre o veículo até a referida data.
5. Embora a recorrente alegue que a autora tenha ficado responsável pelo adimplemento da multa no valor de R$ 130,16, as conversas de WhatsApp juntadas demonstram que tal obrigação ficaria a encargo da ré e que a autora, por seguidos meses, solicitou o cumprimento da obrigação, contudo sem sucesso.
6. Não havendo nos autos comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, a rejeição do recurso é a medida que se impõe.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios à míngua de contrarrazões. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.